Tribunal: TJDFT
Processo: 0749183-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 254295490, dos autos de origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0713196-50.2025.8.07.0001, proposta em face de VIEIRA &amp; PAIVA EMPREENDIMENTOS LTDA (agravado/executado), na qual o magistrado a quo indeferiu a inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 78183731), sustenta, em síntese, que se trata na origem de Ação de Execução movida pela Agravante em desfavor da Agravada na qual pretende-se a recomposição de créditos no valor histórico de R$ 263.935,82 (duzentos e sessenta e três mil, novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos), atualizado até 13 de dezembro de 2024. Alega que, até o presente momento, foram exauridos os meios para localização de bens passíveis de penhora em nome da devedora, uma vez que as diligências realizadas pelos sistemas SISBAJUD (ID 243312702), RENAJUD (ID 243312705), INFOJUD (ID 243312707) e SNIPER (ID 243312706), restaram infrutíferas. Argumenta que, esgotadas essas tentativas, e considerando a ausência de outros bens penhoráveis, a Agravante pleiteou a inserção do nome dos devedores no cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD, visando à plena satisfação do crédito exequendo, o que foi indeferido pela decisão ora combatida. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para autorizar, desde logo, a inserção do nome da parte devedora no cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 78196641). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de concessão da antecipação da tutela recursal, para autorizar, desde logo, a inserção do nome da parte devedora no cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação da probabilidade do direito da agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator